Tribunal: TJES
Processo: 5003524-48.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003524-48.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ MARTINS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003524-48.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ MARTINS

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 1º JUIZADO ESPECIAL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
WASHINGTON LUIZ MARTINS
em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO. A presente análise detém-se, portanto, sobre a insurgência do Recorrente, que busca a reforma da decisão de primeira instância, almejando a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de que a falha no trâmite administrativo, seja pela ação, omissão ou erro da Recorrida, lhe causou prejuízos de ordem extrapatrimonial.

O Juízo de primeira instância, ao analisar o caso, julgou improcedente o pedido autoral em relação ao dano moral, sob o fundamento de que não se vislumbrou nos autos
“a ocorrência de qualquer fato, atribuível ao réu, hábil a abalar os direitos da personalidade do autor, que mereça ressarcimento pecuniário”.

Não houve interposição de contrarrazões.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao Recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

De início, convém salientar que a reparação moral exige algo mais do que a simples falha na prestação de um serviço ou o descumprimento contratual, sendo necessário que o ato tenha gerado efetiva repercussão negativa na esfera íntima do indivíduo.

Dessa forma, não é qualquer situação de transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

No caso dos autos, não verifico que o vício no procedimento administrativo, por si só, foi suficiente para gerar dano moral passível de indenização.

Nesse ínterim, é importante consignar que a responsabilidade civil do Estado, embora objetiva, exige a comprovação do dano, do nexo de causalidade e da conduta ilícita, afastando-se quando há mero aborrecimento.

O dano moral deve ser demonstrado e não pode ser confundido com o simples desconforto causado pela burocracia ou pelo erro formal da Administração Pública. No caso em tela, o autor não demonstrou que a conduta do DETRAN/ES resultou em ofensa à sua honra, imagem ou em sofrimento que extrapole os meros aborrecimentos do cotidiano.

Outrossim, não há comprovação nos autos, de que o Recorrente/ autor sequer foi privado de sua CNH de forma definitiva.

Portanto, não havendo prova de dano moral, a manutenção da sentença de primeiro grau, que já anulou o processo administrativo, mas julgou improcedente o pedido de reparação em dano moral, é medida que se impõe, já que o Poder Judiciário, ao anular o ato viciado, já garantiu a recomposição do direito do autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)